Tribunal: TJMT
Processo: 1026611-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026611-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), EDNA FILIPALDI CORREA - CPF: 177.269.211-53 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARAGANTE(S):

EDNA FILIPALDI CORREA

EMBARAGDO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDNA FILIPALDI CORREA

contra o acórdão de ID no
253206183,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à permissão da penhora sobre a aposentadoria da Embargante, colocando em risco sua subsistência e sua saúde, que dependem exclusivamente de sua renda.

Apresenta prequestionamento quanto ao
art. 833, §2o do CPC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
259626176,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARAGANTE(S):

EDNA FILIPALDI CORREA

EMBARAGDO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDNA FILIPALDI CORREA

contra o acórdão de ID no
253206183,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 20% DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a penhora de 20% sobre o valor líquido recebido mensalmente, a título de pensão/aposentadoria e deferiu penhora no rosto dos autos, até o limite de R$ 392.129,00.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar se é cabível a relativização da impenhorabilidade de aposentadoria, limitada a 20% dos rendimentos líquidos, diante do alegado superendividamento e comprometimento da subsistência da agravante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência autoriza a relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

4. A limitação de 20% atende à observância do princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo ao devedor um montante considerável de sua renda líquida para subsistência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É admissível a penhora sobre verbas de aposentadoria quando tal medida não comprometer a subsistência digna do devedor e for proporcional ao valor do crédito executado."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1023295-71.2020.8.11.0000, Rel. Dirceu Dos Santos, j. 17/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EDNA FILIPALDI CORREA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163750459 –
autos de origem PJE No 0039370-89.2014.8.11.0041
) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá-MT, que deferiu a penhora dos rendimentos mensais líquidos de sua aposentadoria na proporção de 20% até a quitação do débito.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a aposentadoria/pensão da Agravante é sua única fonte de renda, sendo que atualmente por estar SUPERINDIVIDADA, vem tendo retenção em fonte de 68%, não suportando mais 20% de desconto, fato que afetará a subsistência da Agravante.

Sustenta, ainda, que é idosa, hoje com 66 anos, e além da idade possui debilidades em sua saúde diante de um infarto cerebral. Diante do infarto cerebral (CID -I693) desencadeou problema no sistema nervoso (CID – R940), afetando os sinais e funções cognitivas e de consciência, sequelas estas permanentes, da qual realiza tratamentos contínuos.

Afirma que a situação atual da Agravante é de
superindividamento
, sendo que o valor auferido líquido, não é suficiente para seu sustento. Deste modo, a penhora de 20% do salário da agravante, agravará mais sua situação, pois os descontos em sua folha de pagamento, já retém 68% de sua renda.

Por estas razões, busca a concessão de efeito ativo e suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, por fim, requer o provimento recursal para conhecer a impenhorabilidade da aposentadoria/pensão os requisitos da exceção consagrados pelo STJ.

Tutela recursal indeferida em ID. 241171687.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 247192673, defendendo que a penhora é legal, baseando-se na jurisprudência do STJ que admite a relativização da impenhorabilidade de salários em determinadas situações.

A Agravada destaca a alta renda mensal da agravante (R$ 37.648,39) e a ausência de comprovação de necessidade de utilizar toda a renda para fins de saúde ou subsistência. Além disso, também cita diversos julgados do STJ que respaldam a penhora, como o REsp 1.874.222, o
EREsp
1.582.475/MG e o REsp 1.547.561/SP. A Agravada sustenta que a penhora é proporcional e não compromete a dignidade do Agravante. Diante disso, requer a manutenção da decisão de primeira instância, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais em face da Agravante.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 240335681.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EDNA FILIPALDI CORREA

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EDNA FILIPALDI CORREA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163750459 –
autos de origem PJE No 0039370-89.2014.8.11.0041
) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá-MT, que deferiu a penhora dos rendimentos mensais líquidos de sua aposentadoria na proporção de 20%, até a quitação do débito.

Em suas razões recursais, a parte agravante alegou que sua aposentadoria é sua única fonte de renda e já sofre com retenções de 68% devido a dívidas anteriores. A penhora de mais 20% comprometeria sua subsistência, especialmente considerando sua idade avançada (66 anos) e problemas de saúde (infarto e problemas neurológicos). A Agravante pleiteou pela suspensão da penhora e a declaração de impenhorabilidade de sua aposentadoria.

Pois bem. Passo a análise das teses aventadas pela parte no bojo do presente recurso.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a penhora dos rendimentos mensais líquidos de sua aposentadoria.

A decisão agravada deferiu a penhora sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de execução de título extrajudicial no valor de R$ 340.104,55, movida em face de EDNA FILIPALDI CORREA.

O exequente requer a penhora mensal de 30% da aposentadoria da executada, sob o argumento de que tal porcentagem não comprometerá a sua subsistência (id 160126842).

É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária, a penhora de proventos e salários, em casos excepcionais, não pode ultrapassar o valor correspondente a 30% dos seus vencimentos, de modo que, a quantia a ser penhorada mensalmente não implica em prejuízo à sua subsistência, vez que a executada percebe um valor mensal bruto de R$ 37.648,39.

Contudo, entendo que no presente caso, a medida mais acertada é penhora de 20% do valor líquido recebido a título de pensão/aposentadoria, pois melhor atende aos objetivos da presente demanda, no sentido de ainda que, de forma parcelada, saldar o débito e manter padrão de vida considerável, vez que mesmo com todos os descontos existentes na folha de pagamento da executada, ainda lhe resta um valor mensal líquido de R$ 12.480,40.

Nesse sentido, é o recente entendimento do E. TJ/MT. Vejamos:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família.”.In

casu
, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1028964-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024)-
GRIFO NOSSO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C PARTILHA DE BENS - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR/SUBSISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - Embora o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade das verbas provenientes de salário ou aposentadoria, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra contida na legislação processual para admitir a sua penhorabilidade quando resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família. II – A relativização neste caso se mostra possível e razoável, pois a penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos do agravante não seria capaz de prejudicar sua subsistência e de sua família. Além do que, permitiria ao credor garantir parte do pagamento da dívida. (N.U 1031000-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024) - GRIFO NOSSO

Desta forma, afasto a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da executada, e determino, por consequência, a penhora de 20% do valor líquido recebido mensalmente, até a quitação do débito.

Consequentemente, oficie-se ao Governo do Estado de Mato Grosso a fim de que retenha e deposite em Juízo 20% do valor líquido mensal recebido pela executada a título de pensão/aposentadoria.

Por fim, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos 1021214-55.2022.8.11.0041- 6a Vara Cível de Cuiabá e 1022454-45.2023.8.11.0041- 9a Vara Cível de Cuiabá e determino a expedição de ofício aos juízos mencionados para que promova a penhora no rosto dos autos, até o limite de R$ 392.129,00.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem em verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Com efeito, ao indeferir o pleito dos agravantes o julgador primevo consignou:

“Da análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária, a penhora de proventos e salários, em casos
excepcionais
, não pode ultrapassar o valor correspondente a 30% dos seus vencimentos, de modo que, a quantia a ser penhorada mensalmente não implica em prejuízo à sua subsistência, vez
que a executada percebe um valor mensal bruto de R$ 37.648,39
.

Contudo, entendo que no presente caso, a medida mais acertada é penhora de 20% do valor líquido recebido a título de pensão/aposentadoria, pois melhor atende aos objetivos da presente demanda, no sentido de ainda que, de forma parcelada, saldar o débito e manter padrão de vida considerável, vez que
mesmo com todos os descontos existentes na folha de pagamento da executada, ainda lhe resta um valor mensal líquido de R$ 12.480,40
.

(...)

Desta forma, afasto a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da executada, e determino, por consequência, a penhora de 20% do valor líquido recebido mensalmente, até a quitação do débito.” – Grifo Nosso

Como bem observado em primeiro grau, ainda que se considere tratar-se de conta salário, o fato é que a agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Verifica-se ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da agravada que irá reaver o valor do crédito que faz jus perante o devedor e este ainda ficará, in
casu
, com 80% de seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

É mister destacar que o julgador singular, inclusive, deferiu o percentual de 20% (vinte por cento), justamente no intuito de resguardar o devedor considerando o contexto individual vivido pela agravante.

Registo, ainda, que seguir uma interpretação dogmática do
art
. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória/aposentadoria. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, aposentadorias, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações por ele assumidas.

Logo, não é justo que a agravante contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre os seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário/aposentadoria não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a
inadimplência
. Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

In
casu
, o valor da constrição que ora se impõe não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo, a priori, ser mantida a decisão nestes parâmetros.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Quanto ao pedido da empresa Agravada sobre a
majoração dos honorários sucumbenciais em face da Agravante. Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025